Tribunal: TJDFT
Processo: 0042448-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Em regra, o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém legitimidade para figurar como sujeito processual em litígios que envolva participante e entidade de administração do fundo previdenciário. Entretanto, sua legitimidade passiva ad causam é reconhecida se deduzido pedido expresso e específico, para que se proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e, da mesma forma, é reconhecida sua legitimidade ativa, para as questões referentes ao aporte de reserva matemática, a fim de que responda por danos, se houver insucesso da pretensão deduzida em juízo.

2. Recurso provido.

3. Sentença reformada.